Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO FORMULADO JÁ IMPLEMENTADO. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIDO.
1. Não há interesse de agir a ensejar o processamento do “habeas corpus”, uma vez que o pedido de aplicação do percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, refere-se ao critério já considerado pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, por se tratar de apenado condenado primário.
2. Ordem não conhecida.